Tribunal: TJDFT
Processo: 0752059-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752059-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AGATHA MARINA MURARI AZZOLIN, FRANCISCO IGOR SILVA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Inexigibilidade do título. Coisa julgada. Taxa Selic. Precedentes. Decisão mantida. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; [ii] se o título é inexigível por contrariedade ao Tema 864 do STF; [iii] se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim. 4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais. 5. A alegação de inexigibilidade do título, sob o argumento de necessidade de observância do Tema 864 STF, já foi analisado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, razão pela qual a insurgência não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença. 6. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021. 7. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ---------- Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, art. 969; CNJ, Res. 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único todos da LRF, bem como 373, inciso I, e 374, inciso I, ambos do CPC, afirmando que o acórdão guerreado teria desconsiderado que qualquer reajuste depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema n. 864/STF. Entende que a determinação de aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não, sobre o principal corrigido acrescido de juros; e c) artigo 4o do Decreto 22.626/33, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera contrariedade à Emenda Constitucional no 113/2021. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, inciso I, quanto à inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; e b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, porque deve ser afastada a condenação do Distrito Federal a pagar o reajuste deferido por lei local, porquanto essa foi aprovada sem a observância à lei, tendo a decisão colegiada declarado a validade do preceito normativo contestado por desrespeito à lei federal. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único todos da LRF, 373, inciso I, e 374, inciso I, ambos do CPC, bem como 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027